Tribunal: STF
Processo: AI 344368
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO NOS AUTOS DO AGRAVO (CPC, ART.
544, §§ 3º E 4º). FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO.
        Havendo sucumbência recíproca, impõe-se a
compensação entre as partes das custas e honorários de advogado
nas devidas proporções. A sua fixação em valores exatos é
questão a ser dirimida na execução do julgado.
        Agravo regimental a que se nega provimento.